Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO NO PRODUTO. MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
2. O apelante não realizou as revisões programadas dentro dos prazos estipulado e efetuou manutenções em estabelecimentos não autorizados pela concessionária.
3. Depreende-se que não restaram comprovados o nexo causal entre a conduta e o defeito no produto. Logo, não há falar em dever de indenizar o recorrente.
4. Não há nos autos elementos comprobatórios dos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial. Ademais, a produção de prova pericial constatou que se as revisões programadas tivessem sido realizadas, o problema teria sido detectado a tempo suficiente para que a pintura do tanque de combustível não viesse a sofrer os danos reclamados nos autos.
5. Recurso desprovido.